Tribunal: TJMT
Processo: 1000546-81.2021.8.11.0111
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000546-81.2021.8.11.0111
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), SANDRA MARIA EUFROZINO - CPF: 805.215.170-87 (APELADO), KEZIA DA LUZ SOARES - CPF: 045.029.861-27 (ADVOGADO), ANA RITA DA SILVA MARAFON - CPF: 929.712.880-72 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO DE APELAÇÃO
. PLANO DE SAÚDE. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.

BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da embargante para afastar a obrigação de custear mamoplastia com próteses, mantendo, no mais, a sentença. A embargante alega omissão do julgado quanto (i) à redistribuição do ônus da sucumbência e (ii) à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão da obrigação de custear mamoplastia com próteses implica readequação da sucumbência; e (ii) verificar se houve omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manutenção da maior parte da condenação imposta à operadora de saúde — especialmente quanto à obrigação de custear dermolipectomia e ao pagamento de danos morais — justifica a preservação da distribuição originária dos ônus sucumbenciais, não havendo alteração substancial no equilíbrio da lide.

4.

A omissão quanto à sucumbência é afastada pela lógica do julgamento, já que a pequena reforma do acórdão não acarreta modificação significativa da proporção de vencimento entre as partes.

5.

A alegação de omissão quanto à base de cálculo dos honorários configura inovação recursal, vedada na via estreita dos embargos de declaração, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

6.

A sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor da condenação, em consonância com o art. 85, § 2o, do CPC, sendo desnecessária nova manifestação sobre base de cálculo, especialmente diante da existência de condenação líquida.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de critérios decisórios nem se configuram como sucedâneo recursal, sendo cabíveis apenas para sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC.

8.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pelas partes, bastando que os fundamentos adotados sejam suficientes para embasar a decisão, como ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A exclusão de parcela mínima da condenação não implica readequação da distribuição da sucumbência quando preservada a predominância da derrota de uma das partes.

2.

É incabível inovar em sede de embargos de declaração com alegações não suscitadas oportunamente na apelação.

3.

Os honorários advocatícios fixados com base em condenação líquida e obrigação de fazer não demandam novo pronunciamento quando ausente vício no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o, 4o e 8o; 98, § 3o; 1.022; 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.827.049/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14.03.2022, DJe 07.04.2022; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.224.190/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.06.2018, DJe 20.06.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.185.265/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21.06.2018, DJe 27.06.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - (1698):
1000546-81.2021.8.11.0111

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTE
:
U
NIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA
:
SANDRA MARIA EUFROZINO
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, em face do acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara de Direito Privado, no julgamento da
Apelação Cível
interposta nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
, n. 1000546-81.2021.8.11.0111 movida por
SANDRA MARIA EUFROZINO
,
que deu parcial provimento ao recurso de apelação, afastando a obrigação de custeio do procedimento de mamoplastia com próteses, mantendo, no mais, a condenação da operadora à realização de dermolipectomia abdominal e ao pagamento de danos morais (id. 254367197).

A embargante alega, em síntese, a existência de
omissão
no v. acórdão quanto à
distribuição do ônus da sucumbência
, em razão do
provimento parcial
de seu apelo, e quanto à
base de cálculo dos honorários advocatícios
, que teriam sido fixados com base no valor da condenação, embora não se trate de condenação líquida. Defende que, sendo incerta a quantia, os honorários deveriam ser fixados sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, matéria que reputa ser de ordem pública e passível de correção de ofício.

Pugna, ao final, pelo acolhimento dos aclaratórios, com ou sem efeitos modificativos, para suprir as omissões apontadas, readequando-se a distribuição da sucumbência e a base de cálculo dos honorários (id. 256643189).

Contrarrazões, sustentando que as questões trazidas nos embargos não foram objeto da apelação e, portanto, não poderiam ser analisadas nesta fase, por configurarem
inovação recursal
vedada, além de inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, afastando a obrigação da embargante quanto ao custeio do procedimento de mamoplastia com próteses, mantendo incólume, no mais, a sentença.

Sustenta a embargante a existência de omissão no julgado, quanto a dois pontos específicos: (i) à distribuição do ônus da sucumbência, diante do provimento parcial da apelação, e (ii) à definição da base de cálculo dos honorários advocatícios, que teriam sido fixados sobre valor ilíquido.

Passo ao exame de cada ponto.

A embargante alega que, em razão do parcial provimento do recurso de apelação, deveria ter sido readequada a distribuição da sucumbência entre as partes.

Afasto a alegação.

O acórdão embargado, ao manter a maior parte da condenação imposta à operadora de saúde – especialmente no que diz respeito à obrigação de custear a cirurgia de dermolipectomia e ao pagamento da indenização por danos morais–,
preservou, por consequência lógica e necessária, o critério de distribuição do ônus da sucumbência fixado na sentença
.

Com efeito, a pequena reforma promovida no julgado — consistente apenas no afastamento da obrigação de custear a mamoplastia com próteses —
não foi suficiente para alterar substancialmente a proporção de vencimento entre as partes
, razão pela qual,
subsiste a distribuição originalmente fixada
, com 80% de sucumbência atribuída à ré e 20% à autora, com a ressalva da condição suspensiva de exigibilidade prevista no §3o do art. 98 do CPC.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que a sucumbência parcial, para ensejar modificação da distribuição, deve ter
relevância substancial no conjunto da lide
, o que não se verifica no caso concreto. Assim, ainda que o acórdão não tenha tratado expressamente do tema,
não há
omissão
jurídica relevante
, pois a manutenção tácita da distribuição originária decorre da própria lógica do julgamento.

A embargante também aponta omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, por entender que, não havendo condenação líquida, os honorários deveriam incidir sobre o valor atualizado da causa.

Tal alegação, contudo, não prospera.

De início, cumpre observar que a insurgência quanto à base de cálculo
não foi objeto de impugnação específica na apelação interposta
, tratando-se de questão
inovadora
, suscitada pela primeira vez em sede de embargos de declaração — o que é vedado, ante o caráter integrativo e não revisional desta via recursal.

Desse modo, resta patente a ocorrência de inovação recursal trazida em sede de embargos de declaração, sendo inviável a sua apreciação.

Ademais, o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é de ser vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, tendo em vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
CPC/2015
, art.
1.022
).
2. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado
" (
EDcl no REsp 1.776.418/SP
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.827.049/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 7/4/2022.).

Ademais, não se verifica qualquer erro material ou vício de fundamentação no acórdão. A sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, §2o, do CPC. Embora a condenação envolva obrigação de fazer (custear procedimento médico), há também condenação pecuniária líquida (indenização por danos morais, fixada em R$ 3.000,00), não sendo aplicável, neste ponto, a regra subsidiária do §4o, inciso II, tampouco a do §8o, que trata da fixação por equidade.

Portanto, inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade. O que se observa é a
intenção da parte embargante de rediscutir critérios decisórios
, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, salvo em hipóteses excepcionais de erro material, o que não se configura no caso concreto.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”.
(EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/06/2018, DJE 27/06/2018).

Desse modo, os embargos de declaração
não devem ser acolhidos
, pois não se verificam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025